Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715072-45.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIL VICENTE DE MELO GAMA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, ZORAH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SOA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E MARKETING LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação feito em seu desfavor, pelo recorrido, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sobre os documentos com que instruídas a contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora